Tribunal: TJES
Processo: 5000424-80.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-80.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCILIO MARTINS TAVARES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RETRATAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL.
TEMA 1002
. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO A QUAL ESTÁ VINCULADA
. JU
Í
ZO POSITIVO.
ACÓRDÃO REFORMADO
.

1.
Demonstrado que o acórdão recorrido adotou posicionamento em dissonância com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal fixada sob o regime da repercussão geral, deve ser ele reexaminado, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil.

2.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.140.005 sob o regime de repercussão geral (Tema 1002), entendeu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3.

J
uízo de retratação positivo
.
Acórdão reformado para
d
ar provimento ao recurso d
a Defensoria Pública do
Estado do Espírito Santo.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, exercer juízo positivo de retratação e dar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo positivo de retratação e dar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000424-80.2022.8.08.0003

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
re
análise
, por força do artigo 1.030, II, do CPC (exercício do
juízo de retratação
), do Acórdão proferido no Id
4625700

que
conheceu e negou provimento ao recurso de
A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A
Decisão da Egrégia Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal
no Id 6
453671
determinando a remessa dos autos ao respectivo órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC,
diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado ao precedente vinculante
firmado no Tema nº 1002 do STF.

Pois bem, inicialmente, importa ressaltar
que,
por ocasião
do julgamento do recurso de A
pelação
, este Órgão Fracionário afastou a possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública contra
ente público do qual o órgão Defensor faz parte,
aplicando o entendimento positivado na Súmula nº 421, do STJ.

Entretanto, posteriormente, em 26/06/2023, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sob o regime da repercussão geral:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Portanto, sem delongas, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve haver o reexame da questão, com a reforma da sentença apelada e a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Por todo o exposto, por restar o posicionamento manifestado por esta Eg. Primeira Câmara C
ível
em dissonância com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal,
nos termos d
o artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
procedo ao reexame do recurso de A
pelação interposto pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para lhe
D
AR
PROVIMENTO
,
c
onforme
tese fixada no Tema 1002 do E. STF,
e condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais),
na forma do artigo 85, §8º, do CPC,

a

serem repassados ao
FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

Após as intimações necessárias,
r
emetam-se
os autos à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal para as providências relativas aos Recursos Especial e Extraordinário interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões